Tribunal: TJSP
Processo: 2045149-87.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO, EM BUSCA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO PROCEDIMENTO REGULAR, OBSERVADO O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER PROCESSADA COMO APELAÇÃO DE ACÓRDÃO – DOSIMETRIA CORRETAMENTE ELABORADA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO, EM BUSCA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO PROCEDIMENTO REGULAR, OBSERVADO O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER PROCESSADA COMO APELAÇÃO DE ACÓRDÃO – DOSIMETRIA CORRETAMENTE ELABORADA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609609
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2045149-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é peticionário WALACE
KLEITON REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
revisão criminal. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI
(Presidente), LUIZ FERNANDO VAGGIONE, PÉRICLES PIZA, MÁRCIO BARTOLI,
FIGUEIREDO
GONÇALVES,
MÁRIO
DEVIENNE
FERRAZ,
FRANCISCO
ORLANDO, IVO DE ALMEIDA E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2045149-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
REVISÃO CRIMINAL No 2045149-87.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PEDRO
INTERESSADO: WALACE KLEITON REZENDE
VOTO No 25.100
REVISÃO CRIMINAL PRETENSÃO DE REEXAME
DO CONTEXTO PROBATÓRIO, EM BUSCA DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
INADMISSIBILIDADE PROVAS DEVIDAMENTE
ANALISADAS AO LONGO DO PROCEDIMENTO
REGULAR, OBSERVADO O DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO
REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE
SER
PROCESSADA
COMO
APELAÇÃO
DE
ACÓRDÃO

DOSIMETRIA
CORRETAMENTE
ELABORADA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS
HIPÓTESES DO ARTIGO 6211 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
REVISIONAL.
Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Walace
Kleiton Rezende, qualificado nos autos, condenado ao cumprimento
de 12 anos, 01 mês e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 771 dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e nos arts. 333, caput, e
304, caput, c. c. o art. 297, caput, na forma do art. 69, caput, todos do
Código Penal (autos no 0000904-76.2017.8.26.0599).
Pugna (fls. 01/10) por sua absolvição, argumentando
com a insuficiência da prova.
1 Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2045149-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria (fls. 35/38), opina pelo
indeferimento do pedido revisional.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a revisão
criminal, instituto criado para reparar eventuais erros judiciais, está
adstrita taxativamente às hipóteses elencadas no artigo 621, do Código
de Processo Penal, vedado, portanto, mero pedido de reapreciação de
decisão a fim de apurar-se a sua justiça.
Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação
se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador,
sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la, como quer o
requerente, pois aqui não se trata de apelação, mas de ação revisional.
Sobre o tema, o Egrégio STF, por sua Colenda
Segunda Turma, em votação unânime já decidiu:
“Não se pode dizer, face ao princípio do livre convencimento
do julgador, que uma decisão cuja conclusão tem apoio num
elemento de prova, contrarie a evidência dos autos. Somente
há decisão contrária à evidência dos autos quando a mesma
não tem fundamento em nenhuma prova colhida no processo”.
(RTJ, 86:442).
Não se trata de criar, por meio da revisão, uma nova
oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2045149-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Julgada a ação, decidido o mérito e ocorrido o
trânsito em julgado, a regra é que não pode haver reiteração do
pedido. Contudo, havendo vício de procedimento ou de julgamento,
garante-se a correção do erro judiciário, desde que presente uma das
hipóteses do artigo 621 do CPP, o que não foi demonstrado na espécie.
Sobre o tema, o Col. STJ assim consolidou o
entendimento:
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. PEDIDO
REVISIONAL ACOLHIDO COM BASE EM
INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA DAS PROVAS
DOS
AUTOS.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO
CASSADO. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um
segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da
pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade,
cingindo-se às hipóteses em que a contradição à
evidência dos autos seja manifesta, induvidosa,
dispensando a interpretação ou análise subjetiva das
provas produzidas (HC n. 464.843/SC, Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 8/10/2018).
2. No caso dos autos, o Tribunal a quo, ao julgar a
apelação defensiva, analisou o laudo pericial, mas
compreendeu que, apesar das conclusões do perito, as
circunstâncias da prisão evidenciavam que o
apelante tinha plena consciência de seus atos,
circunstância que rechaçava a inimputabilidade
alegada. De outra parte, ao acolher o pedido
revisional, a Corte de origem não circunstanciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2045149-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
nenhum elemento novo que firmasse, de forma
induvidosa, a inimputabilidade do apenado, apenas
analisou os mesmos elementos coligidos (nova
interpretação
subjetiva),
formando
convicção
distinta nessa nova análise, destoando, assim, da
orientação jurisprudencial desta Corte.
3. Recurso especial provido, a fim de cassar o
acórdão da revisão criminal e restabelecer a
condenação do recorrido2.
Na mesma ordem de ideias:
1. A revisão criminal não deve ser utilizada como
um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento
da
pretensão
revisional
reveste-se
de
excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a
contradição à evidência dos autos seja manifesta,
induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise
subjetiva das provas produzidas.
2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada
como nova apelação, com vistas ao mero reexame de
fatos e provas, não se verificando hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do art. 621,
I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, 6a T., DJe 25/2/2016).
3. O Tribunal a quo desacolheu o pedido revisional
por entender que não se configurou a hipótese de
condenação contrária à evidência dos autos, prevista
no art. 621, I, do CPP, não sendo cabível o pedido
2 STJ - REsp no 1764740 Rel. Min. Sebastião Reis Júnior JULGADO: 02/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2045149-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
para a reapreciação do quadro fático-probatório dos
autos, entendimento que se coaduna com a
jurisprudência desta Corte3.
A revisão criminal, portanto, nada obstante o
legislador a preveja como recurso, é uma ação penal de natureza
desconstitutiva, de competência originária dos Tribunais, tendo por
fim o reexame e a modificação de decisão condenatória transitada em
julgado, em face de erro judiciário.
É cediço, nesse passo, que qualquer decisão que
importe em melhorar a situação do acusado quer pela absolvição,
quer pela redução da pena atende aos objetivos da ação em comento,
ainda que, em relação às penas, o órgão revisor o faça de ofício, em
face de eventual omissão da inicial.
Tenho entendido, assim como meus pares, forte na
melhor doutrina e na mais consentânea construção jurisprudencial,
que é possível redimensionar, de ofício, as penas, por se tratar de
questão de ordem pública, aferível de plano, portanto, caso se
verifique ter a r. decisão rescindenda incidido em erro.
É necessário, nessa ordem de ideias, que o exame da
dosimetria não se distancie dos requisitos que autorizam o
conhecimento da ação revisional, insculpidos no art. 621 do Código de
Processo Penal, ou seja, que eventuais correções necessárias sejam
3 STJ HC 406.484 JULGADO: 19/03/2019 Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2045149-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
feitas em decorrência de erro judiciário, sendo vedada, como já
explanado alhures, rediscussão de critérios do julgador.
Relevante ressaltar que o reconhecimento da
materialidade e da autoria, assim como a dosagem das penas e a
fixação do regime prisional foram determinados com base nos
critérios subjetivos consagrados no cotidiano forense, não sendo lícito,
nesta sede, reavaliar essas circunstâncias e alterar as sanções, pois,
como mencionado alhures, a revisão criminal não é medida adequada
para essa finalidade.
Toda a argumentação do pedido calca-se no exame
da prova, mas isso já foi feito exaustivamente pelo MMo Juízo
sentenciante, bem como pela Col. 7a Câmara Criminal deste Eg.
Tribunal, que muito bem fundamentaram suas decisões (confira-se,
respectivamente a fls. 263/269 e 319/328 dos autos originais).
Não logrou o requerente demonstrar a ocorrência
de erro judiciário. E não apontou, porque tal erro não existe. As r.
decisões encontram-se seguramente amparadas na sólida prova
produzida nos autos.
Em resumo, a autoria foi confirmada pelo relato dos
policiais responsáveis pela prisão em flagrante, assim considerado na
r. sentença:
“O policial militar Geuffrey Santos de Carvalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2045149-87.2020.8.26.0000 -Voto no
8
reproduziu na fase judicial [mídia digital], sob o crivo do contraditório, o
quanto havia dito na fase policial [fls. 07/08], que, recebeu denúncia anônima
noticiando tráfico no local dos fatos, por indivíduo de vulgo “Jhow”.
Diligenciou ao local e foi atendido por indivíduo que apresentou
comportamento suspeito, haja vista que retornou para o interior da residência
ao notar os policiais. O indivíduo foi abordado e posteriormente identificado
como Walace Kleiton Rezende. No interior da residência também estava sua
convivente, Sarah. Informou o réu sobre o teor da denúncia, o qual negou
envolvimento com o comércio ilícito e permitiu a realização de buscas no local.
Localizou no interior de guarda-roupas caixa de sapato com grande
quantidade em dinheiro, contabilizada em R$ 3.865,00 [três mil, oitocentos e
sessenta e cinco reais]. Indagado, o réu respondeu que não sabia a procedência
do referido dinheiro e o motivo de estar no local. Após, a equipe de buscas
encontrou na cozinha balança digital. Em ato contínuo, dirigiu-se a área
externa do imóvel e percebeu irregularidades em determinada parte da
superfície, na qual, após escavação com auxílio de ferramentas, encontrou
uma pedra de “crack” e um pedaço de “pasta-base” de “cocaína”. Nesse
momento, o réu chamou a equipe de canto e ofereceu R$ 5.000,00 [cinco mil
reais] em dinheiro e promessa de mais R$ 2.000,00 [dois mil reais] para que o
liberassem. Após, foi dada voz de prisão e solicitado que apresentasse sua
cédula de identidade. O réu apresentou documento onde constava sua foto e o
nome de “Bruno Henrique Crivellari Bueno”. Ao manusear o documento
notou que se tratava de falsa identidade. Indagado sobre o documento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2045149-87.2020.8.26.0000 -Voto no
9
informou que adquiriu na cidade de Piracicaba pelo valor de R$ 1.000,00 [mil
reais]. Em seguida, revelou seu nome verdadeiro. Em pesquisa pelo Banco
Nacional de Mandados, constatou mandado em aberto da cidade de
Taiobeiras/MG, o qual atribuía ao réu pena de 05 [cinco] anos em regime
fechado. A falsidade do documento foi sugerida pela aderência diversa da
comum do papel.
Em igual sentido o depoimento do policial militar
Edivaldo Vicente [fls. 04/05 e mídia digital], ratificando recebimento de
denúncia anônima noticiando tráfico no local, com identificação do
responsável como sendo vulgo “Jhow”. Em seguida, diligência na residência
do réu, positiva para apreensão de: R$ 3.865,00 [três mil, oitocentos e sessenta
e cinco reais] em dinheiro, escondidos no guarda-roupas, 01 [uma] balança
digital na cozinha, 01 [uma] pedra de crack e 01 [um] pedaço de pasta-base de
“cocaína”, ambos escondidos no quintal da residência. Após, proposta de
corrupção aos policiais, ofertando R$ 5.000,00 [cinco mil reais] em dinheiro e
promessa de mais R$ 2.000,00 [dois mil reais] para que o liberassem. Em ato
contínuo, o réu apresentou falsa identidade aos policiais, onde constava sua
foto e nome de “Bruno Henrique Crivellari Bueno”. Quando indagado sobre o
documento, revelou seu nome verdadeiro e informou que comprou na cidade
de Piracicaba por R$ 1.000,00 [mil reais].” (sic, fl. 264 dos autos originais)
O requerente, por seu turno, embora confessando o
uso de documento falso, negou a autoria dos demais delitos, alegando
não ter ciência da existência de drogas, balança de precisão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2045149-87.2020.8.26.0000 -Voto no
10
dinheiro no local, bem como ter oferecido dinheiro aos policiais, mas
sua versão restou isolada, sobretudo porque o relato dos policiais é
uníssono e encontra amparo, ainda, nas declarações prestadas, em
solo policial, pela companheira do requerente, que confirmou a
apreensão do dinheiro no interior da residência e das drogas no
quintal (fls. 60/61 dos autos originais).
O depoimento policial merece inteira acolhida, pois
não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a
gerar uma incriminação do requerente sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o revisionando nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2045149-87.2020.8.26.0000 -Voto no
11
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
A condenação, portanto, foi correta, pois baseada
em prova concreta, que o revisionando não logrou êxito em
desconstituir, previamente, por meio de justificação necessária, para
dar substrato eventualmente diverso daquele colacionado nos autos
principais e autorizar desenlace que lhe pudesse ser favorável.
A dosimetria foi corretamente elaborada pelas
instâncias ordinárias, com critérios usualmente utilizados no
cotidiano.
Na primeira fase, as penas-base do crime de tráfico
foram exasperadas em 1⁄4, em razão da “elevada quantidade de droga
altamente viciante com existência de petrecho para o tráfico, balança de
precisão, e quantia em dinheiro não justificada por quem ostenta maus
antecedentes e está foragido, fls. 166” (fl. 267 dos autos originais),
resultando em 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 600 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2045149-87.2020.8.26.0000 -Voto no
12
multa.
Para os crimes de corrupção ativa e uso de
documento falso, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, 02
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, atestada a reincidência específica
(fl. 167 dos autos originais), a pena do crime de tráfico foi majorada
em 1/5, resultando em 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de
750 dias-multa.
Para o crime de corrupção ativa, incidiu majoração
de 1/6 e virtude da reincidência, resultando em 02 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa a ausência de majoração da
pena pecuniária não foi objeto de inconformismo pelo parquet.
Para o crime de uso de documento falso, houve
parcial compensação entre a múltipla reincidência e a atenuante da
confissão espontânea, sendo a pena majorada em 1/7, resultando em
02 anos, 03 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição, as reprimendas foram tornadas definitivas.
Correta a negativa de aplicação do redutor previsto
no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, em vista da reincidência específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2045149-87.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Em razão do concurso material, as penas totalizam
12 anos, 01 mês e 12 dias de reclusão e pagamento de 771 dias-multa,
com valor unitário mínimo.
Considerando o quantum de pena, a reincidência
específica, assim como a natureza do crime de tráfico de drogas,
equiparado a hediondo, mostra-se hígida a opção pela fixação do
regime inicial fechado.
E, como a inicial pugna apenas por revisão de
critérios, tenho que não reúne os requisitos necessários para a
alteração das r. Decisões vergastadas.
Ante o exposto, julgo improcedente a presente
ação revisional.
AMARO THOMÉ
Relator